Tribunal: STF
Processo: RE 1408048
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO COM O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. RECURSOS PROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO ORDINÁRIA – Guarda Civil Municipal – Aposentadoria especial – Pedido fundamentado na regra do artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal e na norma do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91 – Entendimento de que se aplicaria à hipótese a norma do artigo 40, § 4º, inciso II, que se viu superado pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1215727/SP (Tema nº 1.057) – Aplica-se à espécie, todavia, a disposição do artigo 40, § 4º, III – Direito reconhecido, em tese, diante do que decidiu o STF no Mandado de Injunção 721/DF – Integralidade e paridade asseguradas – Abono de permanência devido desde a data em que o autor completou 25 anos de serviço como Guarda Civil Municipal – Pagamento dos valores referentes à aposentadoria devido, descontadas as quantias recebidas a título de vencimentos – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autarquia municipal parcialmente provido. Recurso da Municipalidade improvido.” (Doc. 34, p. 2, grifei)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Docs. 36 e 38).



    Nas razões dos apelos extremos, o Município de Jundiaí (Doc. 40) e o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN (Doc. 41) sustentam preliminares de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 37, § 10, 40, caput, § 3º, § 4º, II e III, e § 8º, 102, I, a e q, 194 e 195, § 5º, da Constituição da República e 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, bem como à Súmula Vinculante 33.



    O Tribunal a quo proferiu juízos positivos de admissibilidade dos recursos (Docs. 43 e 44).



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos merecem prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o acórdão ora recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.215.727, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 1.057 da Repercussão Geral, em que se aprovou a seguinte tese: 



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” (DJe de 26/9/2009, grifei)



    Nada obstante, o acórdão ora recorrido não se encontra em harmonia que a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Não há que se falar que a Súmula Vinculante 33 validaria a pretensão sub examine, porquanto, conforme a decisão proferida no Mandado de Injunção Coletivo 2.790, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011, apenas é plausível a decretação de mora legislativa para possibilitar a formulação dos pedidos de aposentadoria especial decorrente do exercício laboral realizado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (artigo 40, § 4°, III, da Constituição da República) nos casos em que a autoridade administrativa competente assentar a efetiva submissão do servidor aos agentes insalubres. 



    In casu, verifica-se que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) concluiu apenas haver risco de acidente devido à exposição à arma de fogo, o que não se enquadra nas situações expressamente previstas na legislação que disciplina as atividades nocivas ou prejudiciais à saúde e à integridade física, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/1991, obstando, assim, a aplicação ao caso da Súmula Vinculante 33. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Guarda municipal. Aposentadoria especial. 4. Periculosidade não inerente à atividade. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.133.887-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/03/2019, grifei)



    Assevere-se, por fim, que não houve mudança da situação dos guardas municipais com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, que alterou artigo 40, § 4º, da Constituição da República e inseriu o § 4º-C nesse dispositivo, in litteris:



    “§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.



    (...)



    § 4º-C Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.” (Grifei)



    Ex positis, PROVEJO os recursos extraordinários interpostos pelo Município de Jundiaí e pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial formulado no presente feito. Fixo os ônus da sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente